Tribunal: TJDFT
Processo: 0763682-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DO CÁLCULO FINAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora: - a quantia de R$ 7.134,00 (sete mil, cento e trinta e quatro reais) que equivale, ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50) somado ao auxílio - saúde (R$ 200,00), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (12 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido.”.
2. Em breve súmula, a requerente alega ser aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 21/09/2018 e durante procedimento para concluir o procedimentos necessários para a concessão de sua aposentadoria, foi aberto processo administrativo, como o pagamento da primeira parcela em 11/2019. Assevera que os valores foram pagos em 36 (trinta e seis parcelas). Ressalta que, quando da elaboração do cálculo para conversão da licença em pecúnia, a Administração o procedeu sem incluir as rubricas que faziam parte da base de cálculo, sendo estas, Auxílio-Alimentação e Auxílio Saúde, ocasionando assim, substancial diminuição dos valores dos quais a parte autora fazia jus. Em contestação, o Distrito Federal arguiu prejudicial de mérito. Ressaltou sobre a legalidade dos atos administrativos, não havendo qualquer violação às normas aplicáveis ao caso.
3. Inicialmente, esclarece-se que a base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando em atividade é constituída pela remuneração do cargo efetivo que o servidor ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória. Também não se incluem as gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem, as quais, por serem atreladas à consecução de atividades específicas, somente são pagas pela Administração Pública àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados. Contrarrazões de ID no 81594714.
5. Preliminarmente, registre-se que a prejudicial de prescrição, suscitada pelo recorrente, não merece acolhimento, uma vez que a primeira parcela do valor das licenças-prêmio indenizadas foi disponibilizada à parte recorrida em novembro/2019 (ID no 61565626), termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 1o do Decreto n° 20.910/32), em observância ao princípio da actio nata. Rejeito a prejudicial.
6. Para análise deste feito, necessário ressalvar que a recorrida apenas quer a inclusão do auxílio-alimentação e o auxílio-saúde. A base de cálculo, para fins de conversão, em pecúnia, das licenças-prêmio, não usufruída pela servidora em atividade, é composta pela remuneração do cargo efetivo que a servidora ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória.
7. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. Precedentes: AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
8. O Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, estabelece, de forma expressa, as parcelas que não são consideradas como remuneração de contribuição, in verbis: Art. 62. Entende-se como remuneração-de-contribuição o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens, excluídas: I – as diárias para viagens; II – a ajuda de custo em razão de mudança de sede; III – a indenização de transporte; IV – o salário-família; V – o auxílio-alimentação; VI – o auxílio-creche; VII – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; VIII – a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; IX – o abono de permanência de que trata o art. 45 desta Lei Complementar; X – o adicional de férias; XI – outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.
9. No caso sub judice, verifica-se que a parte recorrida se aposentou em 21/09/2018. Portanto, faz jus às diferenças entre o valor efetivamente pago e o devido a título de licença-prêmio, com inclusão das importâncias alusivas ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde, talhadas juridicamente, pelo caráter de permanência, no que tange à composição dos vencimentos da demandante em momento imediatamente anterior à aposentadoria, conforme consta da ficha financeira acostada ao feito e reconhecido nesta sentença. Inexiste razão para a retirada de tais verbas do cálculo, mesmo porque compunham o termo jurídico “remuneração”, segundo exposto, de forma que deveriam ter sido incluídas no importe fruto da conversão, sob pena de locupletamento indevido do ente demandado, a esse respeito.
10. Por fim, acresce-se que os períodos de licença-prêmio que a recorrida usufruiu ou aqueles que foram utilizados para aposentadoria (utilização como tempo de contribuição) devem ser decotados da condenação.
11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Correção monetária e juros deverão ser calculados conforme determinado pelo juízo de origem.
12. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.